Tribunal: STF
Processo: HC 237074
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 357.521/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE INDICATIVOS NOS AUTOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL FIXADO EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    2. Evidenciado que a aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada em virtude das circunstâncias do caso, que evidenciariam o não preenchimento dos requisitos legais, concluindo tratar-se de réu que se dedica às atividades criminosas, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, vez que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. O regime de cumprimento inicial da pena, qual seja, o semiaberto, fora fixado em razão do quantum da pena imposta (5 anos e 6 meses), ou seja, de acordo com o previsto nos termos do art. 33, §3°, ‘b’, do CP.



    4. Prejudicada a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, diante do quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.



    5. Habeas corpus não conhecido.” (doc. eletrônico 4, p. 288).



    Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, que:



    “A utilização de expedientes criminais em curso com o intuito de afastar a uma causa especial de redução de pena constitui constrangimento de natureza ilegal, pois afronta explicitamente o princípio constitucional da presunção de inocência.



    [...]



    Destarte, resta devidamente configurado o constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, para fins de fazer incidir a causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, em sua fração redutora máxima.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Requer, ao final:



    “a) a concessão da ordem de habeas corpus, para fins de reconhecer e aplicar a causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343 de 2006, redimensionando a reprimenda corporal imposta ao Paciente, ou;



    b) a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e para que se proceda a correta análise do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, sem a consideração de expedientes criminais em andamento.



    c) a concessão de medida liminar ou, a concessão da ordem, de ofício, para fins de aplicar a causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343 de 2006, redimensionando a pena corporal imposta ao Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015.



    O acórdão impugnado manteve a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, assentando que:



    “Ao paciente, condenado pela prática de tráfico de drogas às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, foi negada a aplicação da minorante inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado regime inicial semiaberto, nos seguintes termos (fl. 237).



    Inaplicável a minorante de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porquanto o acusado, como visto, responde atualmente a dois feitos outros, um deles pela prática anterior de fato análogo ao ora em exame, merecendo registro, aqui, a circunstância consistente em que os antecedentes impeditivos da redução de pena contemplada no precitado dispositivo legal, diversamente daqueles considerados nas circunstâncias judiciais de fixação da pena, incluem os atinentes a processos outros, mormente se, como no caso, instaurados por fatos praticados antes da prolação da sentença, indicam dedicação à atividade criminosa, impeditiva da observância da minorante em questão.



    No que diz com a pena cumulativa, observadas as diretrizes já expostas, fixo-a em quinhentos dias-muita. cada um à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por ser o réu pessoa de parcos recursos. Regime prisional o semiaberto, por força da regra posta no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 



    Como visto, o Tribunal de origem negou a aplicação do benefício em virtude das circunstâncias do caso – o acusado, como visto, responde atualmente a dois feitos outros, um deles pela prática anterior de fato análogo ao ora em exame (fl. 237), as quais evidenciariam o não preenchimento dos requisitos legais, concluindo tratar-se de réu que se dedica à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado, neste ponto, implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Em seguida, pugna o impetrante pela fixação do regime menos gravoso. Quanto ao ponto, entretanto, depreende-se dos trechos dos acórdãos acima colacionados que o regime de cumprimento inicial da pena, qual seja, o semiaberto, fora fixado em razão do quantum da pena imposta (5 anos), ou seja, de acordo com o previsto nos termos do art. 33, §3°, ‘b’, do CP. 



    Por fim, mantidos os termos do acórdão impugnado, resta prejudicada a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, visto que o quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, não comporta a concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do Código Penal.” (doc. eletrônico 4, pp. 292-295).



    Como se vê, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada - processos em andamento, um deles também pelo delito de tráfico, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. 



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/9/2019).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas.



    3. Ordem denegada.” (HC 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, FICA MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Considerados os fatos incontroversos nos autos, devolvidos ao exame do Superior Tribunal de Justiça (Paciente respondeu a outra ação por tráfico, a comprovar a reiteração da conduta, por possuir mochila com tabletes de maconha e balança de precisão, além de cinquenta e seis vasos com cento e quatorze mudas de maconha em sua residência), não se há cogitar de reexame de prova, mas de simples avaliação do conjunto fático-probatório, sendo correto o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante desses elementos comprobatórios do fato de o Paciente dedicar-se a atividade criminosa.



    […]



    3. Ordem denegada.” (HC 134.082/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2016).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento.” (HC 108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/2012).



    Ademais, dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    Além disso, descabe determinar-se a remessa dos autos ao STJ, porquanto, apesar de a decisão ora impugnada não ter conhecido do habeas corpus, examinou, de forma exaustiva, a matéria de fundo suscitada naquela impetração, qual seja, a incidência de redutora prevista na Lei de Drogas, concluindo pela sua impossibilidade. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator